Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603043-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
17/04/2024
Número: 0603043-71.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- KLECIUS DOS SANTOS SILVA-
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 KLECIUS DOS SANTOS SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
KLECIUS DOS SANTOS SILVA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RAFAEL RODRIGO PRESTES ALCANTRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43851414
17/04/2024
09:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.312

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603043-
71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: KLECIUS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO.
R E D U Ç Ã O D O V A L O R A S E R
RECOLHIDO À UNIÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
A C O L H I D O S ,
S E M
E F E I T O S
MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos, sem efeitos modificativos, para o
fim de reduzir o montante e ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Num. 43851414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345433400000042807820
Número do documento: 24041709345433400000042807820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:29:13

Curitiba, 15/04/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Klecius dos Santos
Silva em face do Acórdão nº 63.017 (ID 43785926), por meio do qual as suas contas
relativas às Eleições de 2022 foram julgadas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de R$ 8.850,00 ao Tesouro Nacional.

O embargante alega (ID 43793210) que o Acórdão é contraditório e omisso,
considerando que houve a devida comprovação dos gastos realizados com recursos do
FEFC, sendo incabível a imposição de devolução desses valores à União. Ao final, requer
o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim reconhecer os vícios apontados e
afastar a determinação recolhimento do montante R$ 8.850,00 ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43803694),
manifestando-se pelo acolhimento dos embargos, para o fim de afastar a necessidade de
devolução de valores à UNIÃO, mantendo-se, contudo, as ressalvas, haja vista que a
documentação comprobatória foi apresentada nos autos extemporaneamente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 43851414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345433400000042807820
Número do documento: 24041709345433400000042807820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:29:13

Afirma o embargante que o acórdão é contraditório e omisso quanto à análise
de documentos juntados a destempo, aptos a afastarem determinação de recolhimento de
valores à União, os quais são atinentes à cessão gratuita de veículos e gastos realizados
com recursos do FEFC.

Cabe consignar que trata-se de documentação trazida aos autos
extemporaneamente, após a prolação do Acórdão, que pode ser aceita, exclusivamente,
para eventual afastamento de devolução de valores ao Tesouro Nacional, conforme
entendimento desta Corte Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II, do CPC c.c. art. 275
do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes desta Corte.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024.

No ponto, a alegação merece prosperar parcialmente, contudo, sem efeitos
modificativos.

i) No que se refere à ausência de comprovação de propriedade de veículos
provenientes de doações estimáveis em dinheiro, constou da decisão embargada o
seguinte (ID 43785926):

“O setor técnico indicou que remanesceu a ausência de comprovação de propriedade de 3
veículos, para os quais foram firmadas cessões declaradas ao valor estimável de R$
1.000,00 cada, o que configura a utilização de recursos de origem não identificada (RONI),
nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

(...)

No caso, a irregularidade atinge o total de R$ 3.000,00, valor que deve ser recolhido ao
Num. 43851414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345433400000042807820
Número do documento: 24041709345433400000042807820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:29:13

Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”

Posteriormente ao julgamento da prestação de contas, o prestador colacionou
os respectivos documentos contemporâneos, que comprovam a propriedade dos bens
(IDs 43793213, 43793216, 43793219, 43793220, 43793221, 43793222 e 43793223).

Nesse panorama, tem-se a comprovação das doações estimáveis em
dinheiro, relativas aos veículos de propriedade de Neri Rafael Mangoni, Fábio Luis
Campos Batista e João Maria Rodrigues.

Desse modo, cogente reconhecer a documentação apresentada, a fim de
afastar a determinação de recolhimento do montante de R$ 3.000,00 à União.

ii) Quanto às despesas custeadas com recursos públicos, no parecer
conclusivo foram identificadas inconsistências em despesas eleitorais custeadas com
valores oriundos do FEFC, atinentes à contratação de 2 prestadores de serviços, no valor
total de 5.850,00, em razão da ausência de assinatura no contrato firmado com VALDIR
LAZZARETTI e cópia de cheque nominal a ADRIANE MOREIRA. A decisão restou assim
fundamentada neste ponto (ID 43785926):

“O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$
5.850,00, em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:

(...)

Denota-se que, na espécie, houve a contratação de 2 prestadores de serviços. O contrato
firmado com VALDIR LAZZARETTI, no valor de R$ 5.000,00 foi apresentado sem a devida
assinatura e, quanto à contratação da fornecedora ADRIANE MOREIRA, no valor de R$
850,00, foi detectada a ausência da cópia de cheque nominal nº 850021, referente ao
pagamento realizado.

Devidamente intimado, o prestador informou que teria apresentado o contrato assinado por
VALDIR, bem como a cópia do cheque nominal emitido à ADRIANE, contudo, da análise da
documentação apresentada pelo prestador no ID 43749101, tem-se que o contrato não foi
apresentado e o cheque colacionado não corresponde à contratação, na medida em que
trata-se do cheque de nº 850001, no valor de R$ 650,00, de modo que permanecem as
irregularidades apontadas pelo setor técnico.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de despesas no valor de
R$ 5.850,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”

In casu, vê-se que o embargante trouxe aos autos, ainda que a destempo,
documentos que suprem as inconsistências apontadas, quais sejam, cheque nominal a
ADRIANE MOREIRA (ID 43793217) e contrato assinado firmado com VALDIR
LAZZARETTI (ID 43793224).

Num. 43851414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345433400000042807820
Número do documento: 24041709345433400000042807820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:29:13

Posto isso, é de se acolher os embargos no ponto, para reconhecer a
necessidade de afastamento da determinação de recolhimento de R$ 5.850,00 ao
Tesouro Nacional.

Em conclusão, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração,
sem efeitos modificativos, apenas para afastar a necessidade de recolhimento de R$
3.000,00 e de R$ 5.850,00 ao Tesouro Nacional, devendo as contas serem mantidas
como aprovadas com ressalvas diante das inconsistências analisadas no Acórdão
embargado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Klecius dos Santos Silva, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, para o fim de afastar o recolhimento de R$ 8.850,00 ao Tesouro Nacional, sem efeitos
modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603043-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: KLECIUS DOS SANTOS SILVA -
Advogado do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2024

Num. 43851414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345433400000042807820
Número do documento: 24041709345433400000042807820
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:29:13